Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710808-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LOURIVAL SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE LOURIVAL SOARES DA SILVA: A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, porquanto o exequente incluiu na sua conta parcelas do financiamento anteriores à data do sinistro, que entende ser o dia 09/10/2009, que corresponde à data em que o segurado falecido teve reconhecida sua invalidez total e permanente para o labor, por meio da publicação do Ato do Diretor Geral do Senado Federal, n. 3818, de 2009. Afirma também que o excesso decorre da verba honorária cobrada, porquanto a sentença a fixou em 10% do valor da condenação, e o no acórdão, que julgou o seu apelo, a majorou em 20%, que, no seu entendimento, corresponde a 20% de 10%, havendo a elevação em 2% (dois pontos percentuais), totalizando 12% do valor da condenação (id57580875). O exequente refutou a impugnação (id58270337) Decido. O laudo pericial produzido na fase de conhecimento por perito do juízo (id50654255) comprova que o segurado falecido foi aposentado em 29/05/2007. E este evento foi noticiado pelo exequente na sua peça de ingresso (id50654198 - Pág. 2), informando que sua incapacidade permanente (sinistro) foi atestada por laudo médico produzido pela Junta Médica do Senado Federal, porém a executada não impugnou esta data, como se infere de sua contestação (id50672959). Além disso, ao apresentar seu apelo, a executada, apesar de ter noticiado a data do sinistro como sendo o dia 29/05/2007, não se insurgiu contra referida data, e ainda que o tivesse feito, não teria nenhuma razão em pretender indicar, agora, o dia 09/10/2009 como sendo o dia do sinistro, porque teve seu recurso improvido (id50672903). A pretensão da executada em alterar a data do sinistro consubstancia-se em verdeira inovação processual, com propósito de rediscutir a matéria, o que lhe é vedado (arts.508 e 509, §4 , CPC). Então, a data do sinistro é o dia 29/05/2007, devendo ser incluídas na conta todas as parcelas do financiamento vencidas a partir desta data. Melhor sorte não socorre a executada quanto à majoração dos honorários. O eminente relator elevou os honorários arbitrados na sentença de 10% para 20% do valor da condenação, e não apenas aumentou o percentual da verba honorária em 2% como pretende fazer crer a executada. Caso a pretensão do relator fosse de elevar o percentual dos honorários advocatícios em apenas 2%, ele teria consignado no seu voto. Ao revés, ele foi expresso em aumentar a verba honorária para 20% do valor da condenação, sendo este, portanto, o percentual devido pela executada, sob a rubrica de honorários de sucumbência. Conseguintemente não há excesso de execução a ser reconhecido. Deveras, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517, STJ). Além disso, o depósito realizado pela executada tem o nítido propósito de, apenas, garantir o Juízo, não tendo o caráter de pagamento, o que atrai a incidência da normatividade do §1o do artigo 523 do CPC/2015. Tanto assim é que a executada requereu o efeito suspensivo, visando a impedir o levantamento do valor depositado, inclusive da parte incontroversa, dizendo o seguinte (id 57580875 - Pág. 5): “Por fim, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, pois nitidamente o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar à Impugnante grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 525, §6o), em razão da expressiva monta buscada pelo Impugnado, que alcança R$817.240,62 (oitocentos e dezessete mil duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)”. E pediu (id 57580875 - Pág.6): “(a) a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, eis que preenchidos os requisitos autorizadores, suspendendo-se o Cumprimento de Sentença até a correta apuração do saldo devedor, tendo em vista a controvérsia lançada sobre o mesmo”. Por conseguinte, são devidos a multa e os honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, CPC/2015, sobre toda a dívida. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “11. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 12. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 13. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime”. (Acórdão n.1088974, 20160020394638AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: 257-276) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravante para determinar a exclusão do mês de outubro de 2013 do débito exequendo, bem como determinou a distribuição dos honorários de sucumbência na proporção fixada na sentença. 2. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, tampouco a realização de depósito visando garantir o juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, atrai automaticamente a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do NCPC (anterior artigo 475-J do CPC/73), bem como dos honorários advocatícios (Enunciado no 517 do STJ). 3. Agravo conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1091147, 07016772820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (id 57580875). Preclusa a presente transfira-se o valor depositado, e seus acréscimos, para uma conta bancária de titularidade do exequente, ou de seu advogado, observados os poderes outorgados. Intime-se o exequente a apresentar planilha atualizada do débito, e indicar bens passíveis de penhora, bem como uma conta bancária, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. (...) A decisão não padece da omissão apontada. A embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015. Ademais, constou na decisão embargada o seguinte: “Deveras, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517, STJ). Além disso, o depósito realizado pela executada tem o nítido propósito de, apenas, garantir o Juízo, não tendo o caráter de pagamento, o que atrai a incidência da normatividade do §1o do artigo 523 do CPC/2015.” Logo, os honorários são de 10% sobre o valor do débito, como estipulado no art. 523, §1o, do CPC. Quanto à obrigação da executada em pagar as custas processuais, esta já lhe foi imposta na sentença exequenda, por conta de sua sucumbência. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não verificadas nos autos. Está claro o intuito do embargante de rediscutir a matéria em embargos de declaração, o que não é possível. Isso posto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. A Agravante sustenta que 09/10/2009 é o marco inicial de restituição das parcelas pagas ao Agravado. Salienta que os honorários de sucumbência majorados em sede de apelação correspondem ao percentual de 12% e não de 20%. Ressalta que o depósito da quantia pleiteada pelo Recorrido elide a incidência de multa e honorários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15840919 e 15840921). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição do alvará somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator